Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715999-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS AGRAVADO: GCA RESTAURANTE LTDA, MBCE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, ANGELO MATTEUCCI DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora